Tribunal: TJSP
Processo: 1003672-19.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se à correção de vícios formais conforme art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se à correção de vícios formais conforme art. 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar suficientemente a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Destarte, verifica-se a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo certo que os dispositivos legais invocados pela parte embargante não foram violados à luz do entendimento adotado. EMBARGOS REJEITADOS.